Tribunal: TJPA
Processo: 0011031-93.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011031-93.2016.8.14.0065

APELANTE: BENEDITO ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MOISES CANDIDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA COM PEDIDO CONTRAPOSTO. RECONHECIMENTO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA EM SEDE POSSESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse, na qual foram julgados improcedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido contraposto formulado pelo réu. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido contraposto. No mérito, pleiteia o reconhecimento de sua posse e propriedade sobre o imóvel, bem como o cancelamento da matrícula nº 10.001, registrada em nome do autor, com base na existência de matrícula anterior (nº 6.941) e na documentação e testemunhos que confirmariam sua posse legítima e contínua desde 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto ao pedido contraposto; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da posse do réu sobre o imóvel, nos termos do art. 561 do CPC, e se é possível o cancelamento da matrícula imobiliária apresentada pelo autor na via possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar os elementos centrais da controvérsia, não havendo nulidade por ausência de motivação. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles pertinentes à formação de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do STJ.

4.

A escritura pública de compra e venda e o respectivo registro na matrícula nº 6.941, datados de 2002, demonstram a origem e legitimidade da posse exercida pelo réu, reforçada por boletim de ocorrência de tentativa de invasão, adimplemento de tributos e prova testemunhal que confirma a presença contínua do apelante no imóvel.

5.

A cadeia possessória é evidenciada pela aquisição do bem de anterior possuidor, Darci Loreno Hentges, demonstrando a existência de animus domini e vigilância ativa sobre o imóvel.

6.

O pedido de cancelamento da matrícula nº 10.001 extrapola os limites da ação possessória, sendo matéria de natureza registral que exige ação própria, com contraditório e dilação probatória adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, I e IV; 561; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.275.817/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Benedito Lima Rocha
, contra sentença proferida no bojo da
Ação de Manutenção de Posse
, ajuizada por
Moisés Cândido da Silva
, na qual o juízo a quo julgou improcedentes tanto o pedido formulado pelo autor quanto o pedido contraposto deduzido pelo réu.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Diante do caráter dúplice da ação possessória, é permitido que o réu formule pedido contraposto, conforme feito. De igual maneira, o réu também não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua posse, trouxe aos autos apenas documentos referentes à propriedade do imóvel.

À vista do exposto, com fundamento no art. 561 do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido do autor e improcedente o pedido contraposto feito pelo réu.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO o autor e o réu ao pagamento das custas, devendo cada um arcar com metade do valor.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios da parte adversa. Quanto aos honorários, arbitro-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa – art. 85, caput, e §2º, CPC. CONDENO o autor ao pagamento dos honorários do Procurador do requerido e CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios do Procurador do autor, vedada a compensação.

(...)

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido contraposto, sob alegação de que o juízo não enfrentou os argumentos nem as provas trazidas na contestação. No mérito, alega que: (i) comprova-se sua posse legítima e mansa do imóvel por meio de escritura pública e certidão de matrícula lavradas em 2002, em nome do recorrente; (ii) o conjunto probatório confirma a inexistência de posse exercida pelo recorrido, inclusive com testemunhos que atestam a presença contínua do recorrente no bem; (iii) há duplicidade de matrículas do imóvel, sendo a mais antiga (matrícula nº 6.941, de 03/04/2002) a que deve prevalecer, conforme os princípios da prioridade e da unicidade da matrícula previstos na Lei de Registros Públicos; (iv) o pedido contraposto deve ser julgado procedente, reconhecendo-se a posse e a propriedade do recorrente sobre o bem, com a consequente expedição de mandado de manutenção de posse e o cancelamento da matrícula apresentada pelo recorrido (matrícula nº 10.001, de 25/03/2010).

Pugna, ao final, pela procedência total do recurso, com a reforma da sentença e a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação possessória intentada pelos ora apelantes, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e do alegado esbulho possessório. Impugnam ainda os apelantes o indeferimento da produção de prova oral, sustentando cerceamento de defesa.

I – Da preliminar de nulidade da sentença – ausência de fundamentação

De início, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação da sentença.

Alega o apelante que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, sobretudo no que se refere ao exame do pedido contraposto, em afronta ao disposto no art. 489, § 1º, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sem razão.

A fundamentação exposta pelo juízo a quo — conquanto concisa — enfrentou os elementos centrais da controvérsia, com análise dos documentos e depoimentos colacionados aos autos, razão pela qual não se verifica nulidade por ausência de motivação. Ressalte-se que o magistrado não está adstrito ao enfrentamento exaustivo de todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim àqueles relevantes e suficientes à formação de sua convicção, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
afasto a preliminar de nulidade da sentença
.

II – Do mérito: pedido contraposto

No mérito, pretende o apelante a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a sua posse e propriedade sobre o imóvel litigioso, nos termos do pedido contraposto deduzido em contestação, sustentando, para tanto, que detém legítima posse e domínio do bem desde 2002, por meio de escritura pública e matrícula anterior à apresentada pelo autor.

Com efeito, em que pese a impossibilidade de aferição de questões acerca da propriedade do imóvel em sede de ação possessória, a análise do conjunto probatório colacionado aos autos revela a existência de elementos suficientes a demonstrar o exercício da posse pelo réu/apelante sobre o imóvel.

Isto, na medida em que se comprova que o apelante adquiriu o imóvel de Darci Loreno Hentges, conforme escritura pública de compra e venda datada de 27 de fevereiro de 2002 e registrada sob a matrícula nº 6.941 no Livro 2-AH do Cartório de Registro de Imóveis de Xinguara/PA. Por sua vez, o processo administrativo de reversão de título referente ao bem litigioso, constante nos autos, evidencia que o Sr. Darci Loreno Hentges, de fato, era o primitivo detentor da posse, a qual foi transferida ao apelante, evidenciando, portanto, a cadeia possessória legítima.

Não bastasse, consta nos autos boletim de ocorrência lavrado em 2010, no qual o apelante relata tentativa de invasão ao imóvel, o que demonstra a vigilância ativa e
animus
de proteção da posse por parte do recorrente, em período anterior à propositura da presente ação.

Acrescente-se ainda a Certidão Negativa de Débitos Tributários, comprovando o adimplemento dos tributos incidentes sobre o imóvel (IPTU), o que também constitui forte indício de posse qualificada e de
animus domini
por parte do apelante.

Igualmente, a prova testemunhal colhida em audiência reforça os argumentos do réu.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, acolho o pedido contraposto para reconhecer a posse do réu sobre o imóvel descrito nos autos, nos moldes do art. 561 do CPC.

III. Do pedido de cancelamento da matrícula nº 10.001

Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de cancelamento da matrícula nº 10.001, registrado em nome do autor/recorrido.

Tal pleito envolve matéria atinente à validade e eficácia de registros públicos e à declaração de nulidade de matrícula, o que demanda ação própria de natureza declaratória ou anulatória perante o juízo competente, com a devida instrução probatória e respeito ao contraditório, o que extrapola os estreitos limites da ação possessória, cujo objeto é a proteção da posse, e não a definição de domínio registral.

Portanto, impõe-se a
manutenção da sentença nesse ponto
.

IV. Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para acolher o pedido contraposto formulado por Benedito Lima Rocha, reconhecendo sua posse sobre o imóvel objeto da lide, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, mantendo, todavia, a rejeição do pedido de cancelamento da matrícula nº 10.001, por se tratar de matéria alheia à via possessória.

Diante da sucumbência mínima do apelante, que logrou êxito no reconhecimento de sua posse sobre o imóvel litigioso — objeto principal da controvérsia —, reformo parcialmente a sentença também quanto aos ônus sucumbenciais, para condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025